Tribunal: TJMT
Processo: 1017785-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE - MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta-poupança deve ostentar o propósito de investimento ou reserva de capital.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017785-72.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO AYRES - CPF: 173.480.991-49 (AGRAVANTE), AYRES COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS GRAFICOS LTDA - CNPJ: 36.967.602/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JEANE CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 797.560.181-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA EM CONTA POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE - MOVIMENTAÇÕES EM CONTA BANCÁRIA – CADERNETA DE POUPANÇA DESCARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta-poupança deve ostentar o propósito de investimento ou reserva de capital.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS AUGUSTO AYRES, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1012025-58.2019.8.11.0041, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, realizada na conta poupança em nome do executado, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão de origem afrontou a regra disposta no código de processo civil, a qual veda a penhora de verba depositada em caderneta de poupança, em valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, para obstar o levantamento dos valores da conta poupança do agravante, em favor da instituição financeira agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora realizada na conta poupança em nome do executado, ora agravante.

Sobre o tema, o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, dispõe que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários mínimos) é impenhorável.

No entanto, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta-poupança deve ostentar o propósito de investimento ou reserva de capital.

Assim, se constatadas movimentações cotidianas como, por exemplo, transações com cartões de crédito, descontos e compensações de cheque, saques, gastos com crédito, não subsiste o óbice, na medida em que tranformada em verdadeira conta-corrente.

Sobre o tema, segue o entendimento do STJ e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. ACÓRDÃO A QUO QUE CONCLUIU PELA UTILIZAÇÃO DA CONTA-POUPANÇA COMO CONTA CORRENTE EM RAZÃO DAS SUCESSIVAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. No caso, o Tribunal de origem, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, assentou que "verifica-se, a partir do extrato acostado às fls. 63/65, que a conta bancária no 512.178-7 foi objeto de intensa movimentação, sendo realizados descontos e compensações de cheques, gastos com crédito e diversos saques, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança. Na verdade, a forma de utilização da referida conta mostra maior proximidade material com uma conta-corrente, que, salvo as verbas de caráter alimentar, não está protegida pela impenhorabilidade do art. 649, CPC." (e-STJ fls. 191/192). Para se chegar a entendimento diverso do contido na decisão hostilizada, necessário seria proceder-se ao revolvimento das provas apresentadas, finalidade que escapa ao âmbito do apelo manejado, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 511.240/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 30/03/2015).

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE – AFASTADA – DESVIRTUAMENTO – UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE – MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X, do CPC, evidenciada que a conta era utilizada para o fim de movimentação bancaria, mediante débitos e créditos diários, há que ser mantida a penhora dos valores depositados, vez que desvirtuada a finalidade, pois não era adstrita ao acúmulo de finanças, mas para movimentações de entrada e saída de numerário em operações diversas.

(N.U 1000792-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

No presente caso, nota-se que a conta do agravante é utilizada para movimentações rotineiras, conforme extrato bancário no id n. 116856205, o que descaracteriza a modalidade de aplicação financeira protegida pelo artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Caso assim não fosse, competia ao executado provar que a quantia em instituição bancária se encontrava depositada em caderneta de poupança ou que se tratava de uma verdadeira conta-poupança, nos termos do art. 854, § 3o, I e II, do CPC, o que não ocorreu na hipótese vertida nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023